Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752848-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETY CONRADO DOS SANTOS AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIETY CONRADO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago n. 0734196-71.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito alegado. O feito demanda dilação probatória a fim de comprovar as alegações da parte autora. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. No agravo de instrumento (ID 54352049), a parte autora, ora agravante, pleiteia “O deferimento da medida de tutela recursal para que seja suspenso o contrato de financiamento de no 000000200337927551000, celebrado entre a agravante e a 2a agravada, desde a data de 9 de outubro de 2023, momento em que o veículo foi apreendido” (p. 11). Argumenta, em suma, que adquiriu o carro para que fosse utilizado por motorista de aplicativo por meio de aluguel e que, apesar de ter repassado os valores referentes às taxas e despesas de transferência do veículo para seu nome a 1a agravante, WER JK, esta não cumpriu efetivar tais pagamentos, fato que resultou na apreensão do carro pelo DETRAN em razão das pendências de IPVA existentes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado comprovado pelo pagamento das parcelas de financiamento do veículo e pela ausência de posse do veículo (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela “possibilidade da negativação do nome da agravante, pelo não pagamento de um financiamento que si quer está com o veículo contratado”, além de dano irreparável a condição financeira (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão de gratuidade na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não se vislumbra a possibilidade de provimento do recurso, porquanto requer medida de suspensão contra parte agravada não responsável pelo descumprimento de contrato noticiado, eis que o pacto foi firmado entre o autor agravante e a primeira agravada. Ademais, trata-se de dois contratos diferentes. Um foi firmado entre o agravante e a agência de veículo agravada, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, que realizou toda a transação em relação ao veículo Renault Sandero, ano 2018, e recebeu o pagamento da entrada e das taxas (ID 177198554 dos autos de origem); e o outro foi pactuado entre o agravante e a financeira, a qual foi responsável pelo pagamento do restante do veículo à agência vendedora, o que vislumbra-se ter sido devidamente cumprido. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator